Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Desacato. Resistência. Provas. Depoimento das vítimas.
As declarações dos policiais, em juízo, harmônicas e coerentes, confirmadas pelo auto de prisão em flagrante, de que o apelante desacatou os policiais e opôs resistência à prisão, valendo-se do emprego de violência, são provas suficientes para condenação. Apelação não provida.